Tribunal: CARF
Processo: 13807.003567/2002-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.003567/2002-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO
Recorrente
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedidos de Restituição e Compensação (fls.01/02), protocolizados em
15/04/02, sendo o crédito originado de saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2000,
no valor de R$ 69.854.909,26 (DIPJ 2001, fl.41).
Conforme Despacho Decisório (fls.664/678), a autoridade competente deferiu
parcialmente o direito creditório, no montante de R$ 7.510.786,59 (sete milhões, quinhentos e
dez mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); Além disso, decidiu pela
“...homologação dos pedidos de compensação do processo principal às fls.02, 82, 83, da
declaração de compensação à fl.01 do processo apensado 11610.006144/2003-69 e as
PER/DCOMP N.o 28264.74971.281205.1.3.02-5403 e 24879.84182.300106.1.3.02­3735”, tudo
com base nos seguintes fundamentos, em síntese:
- O contribuinte apurou ao final de 2000 prejuízo fiscal no valor de
R$372.431.125,78, reduzido pela fiscalização para R$ 246.235.684,41, conforme auto de
infração objeto do processo no 13808.001185/2002-04:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.003567/2002-74
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003567/2002-74

- As estimativas mensais de janeiro a março, julho e setembro a outubro de 2000
teriam sido compensadas com os seguintes créditos:

Do ano calendário 1997
- Quanto às retenções na fonte, pesquisa ao sistema IRFCONS (fl.547), que retrata
os valores declarados em DIRF, indica que seriam dedutíveis apenas R$1.831.144,32, e não R$
12.477.615,47, tendo sido glosada a diferença de R$ 10.646.471,15.
- Sobre as estimativas, foram detectadas divergências entre os valores apurados
em DIRPJ e os declarados em DCTF, não esclarecidas pelo contribuinte mesmo após regular
intimação.
- No sistema SINAL confirmaram-se os pagamentos informados em DCTF, no
montante de R$ 26.670.504,27.
- Foram desconsideradas, por falta de comprovação pelo contribuinte, as deduções
a título de “Saldo de IR a Compensar apurado em Períodos Anteriores”, no valor de
R$17.851.246,07, e de “Demais Compensações de Imposto de Renda”, no valor de
R$3.248.884,04.
- Em razão das glosas, o saldo negativo de IRPJ, apurado em 02/12/97 (situação
especial de cisão parcial), restou alterado para saldo de IRPJ a pagar de R$ 7.701.862,08.
Do ano calendário 1998
- Conforme extrato IRPJ/CONS (fls.564 a 574), o contribuinte não apurou saldo
negativo.
­ “Em pesquisa ao sistema SAPLI (fls. 575 e 576), constata­se que o auto de
infração (processo n° 13808.001185/2002-04) [...] aumentou o lucro real antes das
compensações de prejuízos fiscais de R$223.434.218,42 para R$268.058.829,84. Assim, para
fins de restituição/compensação, o saldo a pagar do IRPJ no ano calendário 1998 fica alterado de
R$ 0,00 para R$ 10.902.578,03”.
Do ano calendário 1999
­ “Em pesquisa ao sistema SAPLI (fls. 577 e 578), constata-se que o auto de
infração (processo n° 13808.001185/2002-04) [...] alterou o prejuízo fiscal do ano calendário
1999 para lucro real no valor de R$ 22.550.066,79. Assim, para fins de restituição/compensação,
o saldo credor do ano calendário 1999 fica alterado de R$ 2.163.935,30 (extrato IRPJCONS à fl.
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003567/2002-74

660) para saldo de IRPJ a pagar no valor de R$ 3.449.581,40, portanto não há que se falar em
saldo credor no ano calendário 1999.”;
Do crédito oriundo de processo judicial
- parte da estimativa de março de 2000, no valor de R$6.316.953,87, foi objeto de
compensação com crédito supostamente reconhecido no Mandado de Segurança no
2000.61000.213847 (indébito tributário relativo a pagamentos de ILL), sendo que o TRF da 3a
Região “...reconheceu a decadência do direito do autor”;
- considerando que a ação não transitou em julgado, “...o interessado não tem o
direito de efetuar a compensação da parte do débito de estimativa de março de 2000 com o
crédito de ILL pleiteado judicialmente”;
Do ano calendário 2000
- Quanto às retenções na fonte ocorridas em 2000 houve, conforme sistema
SIEF/DIRF, dedução em excesso no valor de R$ 762.908,86.
- “Para fins de restituição/compensação, desconsiderando do cômputo do saldo
credor do IRPJ ano calendário 2000 o montante não efetivamente pago dos débitos das
estimativas mensais, no valor de R$ 61.581.213,81 e a dedução do IRFONTE em excesso
(subitem 4.4.1), o saldo credor fica alterado de R$69.854.909,26 para R$7.510.786,59”,
conforme demonstrado abaixo:

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte interpôs Manifestação de
Inconformidade (fls.735/751), não acolhida pela Quarta Turma da DRJ – São Paulo (SP), após
realização de diligência (fls.870/875), em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls.908/943):
TRÂNSITO EM JULGADO. ILL. COMPENSAÇÃO. Não é compensável o imposto,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da ação que contesta sua exigibilidade.
DIPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. IRRF. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
A compensação de saldo credor do IRPJ condiciona-se à demonstração da existência e
da liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos pagamentos e/ou compensações
das estimativas e do IRRF levado à dedução, por meio dos informes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras e do conseqüente oferecimento dos respectivos
rendimentos na apuração do lucro real. Não comprovadas as alegações da manifestante,
mantêm-se as conclusões da autoridade administrativa.
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003567/2002-74

Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/09/08 (fl.944), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 13/10/08 (fls.945/959), em que sustenta, em síntese:
- Teria sido apurado, conforme DIRPJ/97 (relativa ao período de 01/01/97 a
02/12/97), saldo negativo de R$ 40.514.674,62.
- Com relação ao saldo negativo de IRPJ dos anos calendários de 1998 a 2000 a
fiscalização, “...teria deixado de adicionar ao Lucro Líquido, na determinação do Lucro Real dos
anos calendário de 1998, 1999 e 2000, as parcelas pertinentes aos encargos relativos ao
patrocínio dos Planos de Benefícios e Suplementação de Aposentadorias e Pensões – PSAP, em
benefício da Fundação CESP, além dos salários dos empregados e da remuneração dos dirigentes
da empresa vinculados ao mencionado plano”, entendimento que resultou na lavratura do auto de
infração objeto do processo no 13808.001185/2002-04;
- Considerando o provimento parcial do recurso voluntário interposto em tal
processo, que demandaram retificação da apuração, os saldos negativos constituídos seriam
legítimos.
- A respeito do crédito oriundo de decisão judicial afirma que se trata de Mandado
de Segurança impetrado pela Recorrente, com o objetivo de obter restituição/compensação dos
valores recolhidos a título de Imposto de Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido – ILL no
período base de 1989, com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao exercício de
2000”; em que pese ter sido negado seguimento ao recurso especial interposto em face de
acórdão do TRF da 3a Região, “...os valores discutidos nesta demanda judicial, que à época
correspondia ao montante de R$ 6.316.953,87 [...] estão integralmente depositados nos autos do
Mandado de Segurança, nos termos do §2o, do artigo 63 da Lei 9.430/96, que, em valores atuais,
correspondem a aproximadamente a R$ 14.649.647,72 [...] e serão, em momento processual
oportuno, convertidos em renda da União.
Em julgamento realizado em 8 de maio de 2013 a 3a Turma da 1a Câmara da 1a
Seção, resolveu converter o julgamento em diligência Resolução no 1103000.088, para que a
unidade de origem:
a) verificasse se, em decorrência da execução do acórdão no 101-96.868, de
14/08/08, proferido no processo no 13808.001185/2002-04, foram alteradas as apurações dos
anos calendário 1998, 1999 e 2000, à vista das correspondentes DIPJ;
b) em caso afirmativo, considerando que as estimativas apuradas em 2000 (janeiro
a março, julho e setembro a novembro) teriam sido compensadas com saldos negativos apurados
em 1998 e 1999, informasse, se for o caso, qual o valor a ser adicionalmente reconhecido quanto
ao ano calendário 2000, com os respectivos fundamentos.
c) descrevesse, em relatório circunstanciado, acompanhado das respectivas
provas, as constatações decorrentes dos exames realizados.
d) cientificasse o Recorrente do inteiro teor do resultado da diligência para, se
assim o desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do
art.35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011, findo o qual, o processo deverá ser devolvido
ao CARF para julgamento.
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003567/2002-74

Como resultado da diligência efetuada foi elaborado a Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 2.447/2021 de fls 3.393/3.402, que chegou às seguintes conclusões:
Considerando todo o aqui exposto, em relação às origens do crédito indicadas na
referida Tabela, confirmam-se os seguintes valores:
• Saldo negativo IRP.1 1998 = R$ 0,00, conforme detalhado no tópico 10.1;
• Saldo negativo IRP.1 1999 = R$ 2.163.935,31, conforme detalhado no tópico 10.2;
• O Saldo negativo IRP.1 1997 e o processo judicial no 2000.61000.213847 estão fora
do escopo da diligência.
O contribuinte teve ciência da referida informação fiscal em 30/09/2021, fl 3.404.
Em 29/10/2021, o contribuinte apresenta suas considerações às fls 3.411/3.420.
Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
O saldo negativo pleiteado foi inicialmente parcialmente reconhecido em virtude
de a fiscalização ter entendido que não havia saldo negativo dos anos calendários de 1997, 1998
e 1999 suficiente para compensação das estimativas de janeiro a março, julho e setembro a
outubro de 2000, conforme demonstrado na tabela constante no Relatório e reproduzida
novamente abaixo:

Também não foi reconhecido o crédito referente ao Mandado de Segurança no
2000.61000.213847 que estaria compensando parte da estimativa de março tendo em vista que a
referida ação não teria transitado em julgado.
Por fim, durante a realização de diligência, ainda foi constatado que dos R$
R$69.854.909,26 de SN de IRPJ do ano calendário do ano de 2000, R$ 17.705.851,67 teriam
sido compensados em sua contabilidade para quitação do IRRF referente ao pagamento de JCP
em favor de sua ligada AES TRANSGAS EMPREENDIMENTOS S.A.
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003567/2002-74

Ressalte-se que, em relação ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2000,
além da confirmação das parcelas de IRRF e estimativas que são objeto do presente
julgamento, deverá ser observado o disposto no acórdão do CARF n£' 1301-003.454, 3a
Câmara, 1a Turma Ordinária, proferido nos autos do processo n£' 10880.923906/2010-
70 e copiado às fls. 3.365 a 3.391 do presente processo. O processo n£'
10880.923906/2010-70 é pertinente à AES TRANSGAS EMPREENDIMENTOS S.A.,
CNPJ 02.625.222/0001-25, e trata de PER/DCOMPs referentes a crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado por essa empresa no ano calendário 2001. O direito creditório
não foi reconhecido pela DERAT/São Paulo em virtude da não comprovação de
retenção na fonte efetuada pela fonte pagadora ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., CNPJ 61.695.227/0001-93, ora interessada
no presente processo. No julgamento do recurso voluntário, restou demonstrado que a
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.,
efetuou pagamento à título de juros sobre capital próprio em favor de AES TRANSGAS
EMPREENDIMENTOS S.A, e promoveu a extinção do imposto sobre a renda retido na
fonte por meio de compensação efetuada diretamente em sua escrituração
contábil/fiscal, conforme facultava a legislação vigente à época, com o saldo negativo
de IRPJ apurado no ano calendário 2000. Na diligência realizada durante o julgamento
do recurso voluntário, foi pontuado que, a despeito de a ELETROPAULO afirmar ter
compensado o IRRF no valor de R$ 17.705.851,67 com o saldo negativo de IRPJ do
ano 2000, este mesmo crédito estaria sendo pleiteado em sua integralidade no processo
n£' 13807.003567/2002-74. Por isso, determinou-se que uma cópia do acórdão n£'
1301-003.454 fosse anexada ao presente processo, a fim de evitar a utilização em
duplicidade pela ELETROPAULO de parte do saldo negativo do IRPJ do ano
calendário 2000. Desta forma, do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2000 a ser
confirmado pelo CARF no presente julgamento, deverá ser deduzido o montante de R$
17.705.851,67, utilizado em compensação efetuada diretamente na contabilidade, em
31/01/2002, conforme consta do processo n£' 10880.923906/2010-70.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Sobre a compensação de crédito tributário oriundo de ação judicial a Lei No 5.172,
de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN), no art 170-A, é clara ao afirmar
que somente pode ser realizada após o trânsito em julgado da respectiva ação judicial.
No entanto, em seu Recurso Voluntário, a recorrente afirma o seguinte: “Em que
pese não: ter transitado em julgado, a aludida discussão judicial permanece garantida por meio
de depósito judicial correspondente ao montante integral dos valores controvertidos o que, em
razão disso; garante a suspensão do respectivo crédito tributário, consoante se infere do inciso
II,.do artigo 151 do Código Tributário Nacional”
De fato, conforme afirma o contribuinte, o depósito do montante integral
suspende o crédito tributário e, ao final da ação não há interferência no resultado do saldo
negativo. Isto porque, caso o contribuinte não tenha logrado êxito em sua demanda, os valores
depositados serão convertido em renda da União determinando a extinção do crédito tributário
nos termos do art 156 do CTN.
Acontece, porém que não há indicação no presente processo que o contribuinte
tenha anexado aos autos qualquer comprovante do depósito do montante integral, devendo o
presente processo retornar em nova diligência.
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.788 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.003567/2002-74

No que concerne a utilização do saldo negativo para compensar o IRRF incidente
sobre o pagamento de JCP a recorrente afirma em suas alegações a respeito da diligência que:
“as autoridades administrativas tributárias, em momento algum, comprovaram nos autos que
houve o uso do crédito em duplicidade (pela Recorrente e pela AES TRANGAS
EMPREENDIMENTOS S.A.), citando apenas o julgamento de um processo em que a Recorrente
não é parte”.
Sobre este aspecto, entendo que embora a informação trazida no relatório de
diligência seja bastante relevante, não pode ser utilizada como único meio de prova para o não
reconhecimento do direito creditório informações obtidas em processos a qual a recorrente não
fazia parte.
No entanto, deve ser averiguada se houve a utilização do saldo negativo em
duplicidade, conforme foi relatado pela diligência realizada.
Sendo assim, voto por converter o presente processo em nova diligência para que
a unidade de origem:
 Identifique se ocorreu o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
2000.61000.213847, informando o seu resultado.
 Caso a recorrente tenha obtido êxito em seu pleito, informar se o crédito
foi suficiente para compensação parcial da estimativa de março de 2000 no
valor de R$ 6.316.953,67, conforme declarado em DCTF, fls 249. Neste
caso deverá ser verificado se houve outras compensações que porventura a
contribuinte tenha efetuado utilizando o crédito da mesma ação judicial.
 Verificar se foi efetuado o depósito do montante integral, no valor acima
citado e se foi convertido em renda da União.
 Identificar nos livros fiscais e contábeis, além das DCTF transmitidas pelo
contribuinte se houve a utilização do saldo negativo em discussão para
pagamento do IRRF sobre o JCP que porventura tenha pagado a empresas
ligadas.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 3459
DF CARF MF
Original